Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA. CONTRATO NÃO ESCRITO. HONORÁRIOS SOBRE O ÊXITO.

I – A retenção parcial de valores levantados por advogado, relativo a depósito judicial para garantia do Juízo, sem previsão contratual, e em demanda na qual necessária a liquidação de sentença para apuração do valor dos honorários, configura ilícito contratual.

II – Diante da ausência de contrato escrito e assinado pelas partes, os honorários contratuais deverão ser apurados em liquidação de sentença, com base em percentual sobre o êxito obtido.

III – Apelação da autora provida. Apelação dos réus-reconvintes parcialmente provida.